Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROVA. VALORAÇÃO DA PROVA. ASSINATURAS NÃO RECONHECIDAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE COMPROVADA. SERVIÇO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO MANTIDO.
1. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista (Súmula 297/STJ), responde o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes frente à dinâmica da relação jurídica controvertida entre as partes que, por se tratar de relação de consumo, admite a distribuição dinâmica do ônus da prova com a sua inversão em favor do consumidor para a facilitação de sua defesa (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo Civil).
3. A prova pericial grafotécnica possui conclusão cabal e inafastável na situação controvertida nos autos, atestando o laudo pericial que as assinaturas não foram produzidas pelo consumidor, credencial pessoal última que corrobora com as alegações quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos, sendo de direito a declaração de nulidade dos contratos assinados sem a ciência do consumidor, com a consequente restituição dos valores indevidamente cobrados.
4. O dano moral que determina a compensação pecuniária é o que se expande ao patamar de regularidade dos fatos cotidianos, lesando de forma injusta e incisiva os direitos da personalidade, que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
5. Segundo o critério bifásico de valoração para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, conjuga-se os vetores preponderantes da análise das circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado na ocasião, tendo por base um parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, a fim de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento final. Precedentes STJ.
6.O banco recorre pretendendo que os valores creditados na conta da autora, que alega não ter realizado o negócio jurídico, não foram restituídos. Desse modo, tendo esse colegiado confirmado a anulação do negócio jurídico, impreterivelmente há necessidade de devolver os valores creditados.
7.Apelações conhecidas e parcialmente providas.